Tribunal: TJES
Processo: 5007546-38.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007546-38.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A e outros

APELADO: FLAVIO MENDES PEREIRA

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5007546-38.2024.8.08.0048

APELANTE
(1): SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.

APELANTE
(2): VITORIA APART HOSPITAL S/A

APELADO
: FLAVIO MENDES PEREIRA

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA CÍVEL DE SERRA – DR. CARLOS ALEXANDRE GUTMANN

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. CARÊNCIA. GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE. DANO MORAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações Cíveis interpostas por operadora de plano de saúde e por hospital contra sentença que julgou procedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais. O caso versa sobre a negativa de cobertura para internação em UTI e realização de exames de imagem em paciente com quadro de pneumonia viral grave e síndrome respiratória aguda, sob a justificativa de vigência de prazo de carência contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o hospital pertencente ao mesmo grupo econômico da operadora de saúde possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária pela negativa de atendimento; (ii) verificar a abusividade da negativa de cobertura para procedimentos de urgência fundamentada em prazo de carência contratual superior a 24 horas; e (iii) avaliar a configuração do dano moral e a razoabilidade do quantum indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As empresas que integram o mesmo grupo econômico e atuam de forma integrada perante o consumidor respondem solidariamente pela falha na prestação do serviço, com amparo na teoria da aparência e no Código de Defesa do Consumidor. 4. É abusiva a cláusula contratual que estabelece prazo de carência superior a 24 (vinte e quatro) horas para situações de urgência e emergência, conforme estabelecido no art. 12, V, "c", da Lei nº 9.656/1998 e consolidado na Súmula nº 597 do Superior Tribunal de Justiça. 5. A recusa indevida de cobertura de tratamento médico de urgência em momento de grave fragilidade da saúde do paciente gera abalo psicológico que ultrapassa o mero dissabor contratual, configurando dano moral passível de reparação. 6. A indenização fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mostra-se adequada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do quadro clínico e o risco de vida a que o consumidor foi exposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A operadora de plano de saúde e o hospital integrante do mesmo grupo econômico respondem solidariamente por danos decorrentes da negativa injustificada de atendimento. 2. É abusiva a negativa de cobertura em situações de urgência ou emergência sob o pretexto de carência contratual quando ultrapassado o prazo de 24 horas da contratação.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, arts. 12, V, "c", e 35-C, II; Lei nº 8.078/1990, arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 597; STJ, AgInt no AREsp nº 1139785/MS, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Quarta Turma, j. 17.05.2018; TJES, Apelação Cível nº 0002336-04.2021.8.08.0014, Rel. Raphael Americano Camara, Segunda Câmara Cível, j. 25.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5007546-38.2024.8.08.0048

APELANTE
(1): SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.

APELANTE
(2): VITORIA APART HOSPITAL S/A

APELADO
: FLAVIO MENDES PEREIRA

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA CÍVEL DE SERRA – DR. CARLOS ALEXANDRE GUTMANN

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

PRELIMINAR: DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

O apelado sustenta o não conhecimento do recurso sob o argumento de que as apelantes limitaram-se a repetir os termos da contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

Nos termos do art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, o recurso de apelação deve conter “
as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
” da decisão recorrida. Tal exigência é atendida quando a parte recorrente, ainda que de forma sintética, expõe fundamentos capazes de infirmar a conclusão do
decisum
, devolvendo ao Tribunal a análise das questões nele decididas.

Nesse mesmo sentido, este Egrégio TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO . AÇÃO MONITÓRIA. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA . NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DOS VALORES QUE NÃO DÁ AZO À IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2 . Se da leitura da peça recursal é possível extrair com facilidade os pontos de irresignação doa parte apelante, cuja argumentação dialoga com os termos da sentença vergastada, descabida a tese de ausência de dialeticidade recursal. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002336-04.2021.8 .08.0014, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, p. 25/04/2024)

No caso vertente, da análise das razões recursais (IDs 19277200 e 19277213), verifica-se que as apelantes, embora reiterem teses anteriormente expostas, confrontam a conclusão sentencial no que tange à caracterização da urgência, à responsabilidade solidária dos integrantes do grupo econômico e ao
quantum
fixado a título de danos morais, sendo os argumentos aptos a demonstrar a insurgência contra o conteúdo do julgado.

Assim,
rejeito
a preliminar.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos de apelação.

PRELIMINAR: DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO VITÓRIA APART HOSPITAL S/A

A apelante VITORIA APART HOSPITAL S/A suscita sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a negativa de cobertura foi ato exclusivo da operadora do plano de saúde (SAMP), agindo o nosocômio apenas como prestador de serviços.

Contudo, observa-se que o hospital e a operadora SAMP integram o mesmo grupo econômico ("Athena Saúde"), o que atrai a aplicação da teoria da aparência e a responsabilidade solidária de todos os que participam da cadeia de fornecimento de serviços, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
, este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE ESQUECIDO EM SALA DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL . PERNOITE NO HOSPITAL. CONSTRANGIMENTO. RECEIO DE DANOS À SAÚDE PELA EXPOSIÇÃO AO EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO . CONDENAÇÃO DO REQUERIDO NA LIDE PRINCIPAL. PROCEDÊNCIA DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 . Caso concreto em que o requerente compareceu no período noturno para a realização de exame de ressonância magnética, tendo adormecido durante o exame e sido deixado no local pelos profissionais responsáveis pelo atendimento. 2. Aplica-se à hipótese o sistema de responsabilidade objetiva, diante da configuração de relação de consumo entre autor e requerido/denunciado e da alegação autoral de falha na prestação do serviço (art. 14, caput, CDC) . Nessa linha, cabe ao requerente apenas a demonstração do dano que lhe fora causado e do nexo de causalidade entre a conduta antijurídica do requerido e o resultado danoso. 3. A falha na prestação do serviço é evidente, pois o que o paciente espera, ao realizar um exame de tal natureza, é que lhe sejam prestadas todas as informações e orientações, com o devido acompanhamento pela equipe responsável durante o ato, não sendo razoável esperar que o paciente saiba identificar o momento em que o exame se encontra finalizado para se retirar do local, independentemente do comparecimento de um profissional para proceder a liberação e prestar as orientações finais. 5 . Registre-se, no ponto, que não há que se falar em ilegitimidade do hospital diante da existência de contrato de prestação de serviços celebrado com a clínica de diagnóstico por imagem, em regime de parceria que atrai o Hospital Metropolitano à cadeia de consumo, uma vez que este se vale do contrato para incrementar as suas próprias atividades. Ademais, como afirmado pelo próprio hospital, a clínica utiliza o nome fantasia de “Metropolitano Imagem”, fazendo com que a legitimidade do réu se configure, também, pela aplicação da teoria da aparência, na medida em que, para o consumidor, o serviço é prestado pelo próprio hospital. [...] 10. Recurso conhecido e provido . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00004642220168080048, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, p. 12/08/2024)

In casu
, a atuação conjunta das empresas da Sociedade Empresária "Athena Saúde" gera no consumidor a legítima expectativa de que o serviço é prestado de forma integrada.

Pelas razões expostas, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia à verificação da abusividade da negativa de cobertura para internação em UTI e exames de imagem, bem como à ocorrência de danos morais e à adequação do valor fixado na origem.

Compulsando os autos, verifico que a tese das apelantes de ausência de urgência não encontra respaldo na prova documental. A própria operadora SAMP, ao emitir a guia de autorização de internação (ID 41564426), marcou o campo "Caráter do Atendimento" com a letra "U", indicando expressamente a urgência da medida.

A gravidade do quadro fático é incontroversa e documentalmente comprovada, caracterizando inequivocamente uma situação de urgência, assim definida pelo art. 35-C, inciso II, da Lei nº 9.656/98, como aquela que implica "risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente".

Nesse cenário, em que pese a previsão contratual de carência de 180 (cento e oitenta) dias, tal regramento deve ceder espaço à norma legal de ordem pública que estabelece o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura em casos de urgência e emergência, conforme o art. 12, V, 'c', da Lei nº 9.656/98.

A matéria encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme o verbete sumular nº 597:

Súmula 597, STJ:
A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.

Assim, uma vez necessária a internação para a continuidade do tratamento de urgência, a cobertura deve ser integral:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM VAGA DE UTI. URGÊNCIA. CARÊNCIA DE 24 HORAS. RECUSA ABUSIVA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1.. O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POSSUI CONSOLIDADO ENTENDIMENTO DE QUE O PERÍODO DE CARÊNCIA ESTIPULADO PELAS OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE NÃO PREVALECE DIANTE DE SITUAÇÕES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NAS QUAIS A RECUSA DE COBERTURA POSSA FRUSTRAR O PRÓPRIO SENTIDO E A RAZÃO DO NEGÓCIO FIRMADO. 2.. A CLÁUSULA CONTRATUAL DE PLANO DE SAÚDE QUE PREVÊ CARÊNCIA PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA NAS SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA OU DE URGÊNCIA É CONSIDERADA ABUSIVA SE ULTRAPASSADO O PRAZO MÁXIMO DE 24 HORAS CONTADO DA DATA DA CONTRATAÇÃO (SÚMULA Nº 597 DO STJ).3.
É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado (Súmula nº 302/STJ).4. - Solicitada a internação com urgência para a apelada para tratamento médico, o prazo de carência é de 24 (vinte e quatro) horas e não de 180 (cento e oitenta) dias
, sendo abusiva a recusa do plano de saúde em cobrir a internação da apelada em vaga de Unidade de Terapia Intensiva - UTI, bem como a alegação de limitação de internação hospitalar da usuária do plano de saúde apenas para as 12 (doze) primeiras horas de internação. (...) (TJES; AC 0037459-78.2013.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Helimar Pinto; Julg. 29/03/2022; DJES 09/05/2022)

Portanto, a recusa da operadora foi manifestamente ilícita e abusiva.

DANOS MORAIS

Configurado o ato ilícito, avança-se para a análise do dano moral. O juízo de primeiro grau fixou a indenização em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). As apelantes pleiteiam a redução ou o afastamento da condenação.

A fixação do
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-se à extensão do dano, à capacidade econômica do ofensor e ao caráter pedagógico-punitivo da medida, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito para a vítima.

No caso concreto, a conduta das rés revelou-se especialmente reprovável. Não se tratou de uma simples negativa administrativa prontamente revista. O apelado, acometido por pneumonia viral grave e síndrome respiratória aguda, permaneceu em situação de risco iminente enquanto aguardava a autorização para internação em UTI, que só foi efetivada em 14/03/2024 após a concessão de tutela de urgência (ID 39709389).

A recusa indevida de cobertura médica em um momento de extrema fragilidade ultrapassa, em muito, a esfera do mero dissabor ou do simples inadimplemento contratual. A angústia, o temor e a aflição impostos ao consumidor, que se viu desamparado quando mais precisava da proteção contratada, configura abalo psicológico intenso e passível de reparação.

Nesse contexto, entendo que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixado na origem atende aos critérios de justiça e equidade, mostrando-se adequado para compensar o abalo sofrido e para desestimular a reiteração de condutas semelhantes pelas rés.

Ademais, cumpre ressaltar que, no caso, lida-se com o direito à saúde, componente indispensável de valores da mais alta estatura constitucional, como a vida e a dignidade da pessoa humana. Vejamos alguns arestos do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO E CIRURGIA DE URGÊNCIA . AUTORA GRÁVIDA. COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. IRRELEVÂNCIA . RECUSA INDEVIDA. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. DANOS MORAIS . CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E DESPROVIDO . RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A Lei Federal nº 9 .656/98, reguladora dos planos e seguros de saúde, prescreve nos artigos 12 e 12 e 35-C, que, em se tratando de casos de urgência e emergência, o prazo de carência será de no máximo 24 (vinte e quatro) horas. Portanto, a intenção do legislador é garantir a plena assistência aos beneficiários em casos de urgência e emergência, respeitado o prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Em outras palavras, pode-se dizer que, ainda que o segurado esteja sob a vigência do período de carência, pretendeu o legislador dar total respaldo nas hipóteses de atendimento emergencial. 2 . O Superior Tribunal de Justiça, em inúmeros precedentes, já decidiu que, no confronto entre o interesse financeiro protegido pela cláusula de carência e a preservação da vida humana, esta deve sempre prevalecer, de modo que, em casos emergenciais, o plano de saúde fica obrigado a custear o tratamento médico necessitado pelo consumidor. 3. Embora o mero inadimplemento contratual não caracterize a lesão extrapatrimonial, a recusa de tratamento médico é por si só capaz de aumentar a angústia e sofrimento do paciente, o que, por óbvio, lesa direitos inerentes à sua personalidade. 4 .
Consideração a situação econômica das partes envolvidas, os sofrimentos por que passou a vítima e o grau elevado de culpa da requerida, que negou procedimento cirúrgico que a autora fazia jus por força contratual, reputa-se razoável a majoração da indenização pelos danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
5. Recurso da requerida conhecido e desprovido . Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5004672-27.2021 .8.08.0035, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 4ª Câmara Cível)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - PLANO DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO DE FAZER - INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTENTE - RECUSA DE INTERNAÇÃO - ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA - PRAZO DE CARÊNCIA - ÍNDOLE ABUSIVA - DANOS MORAIS DEVIDOS - JURISPRUDÊNCIA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - REVISÃO - IMPOSSIBILIDADE - AGRAVO NÃO PROVIDO. (...). 2. A jurisprudência do STJ orienta que a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, como no caso dos autos, hipótese que configura o dever de pagar indenização por danos morais. 3.
É possível a revisão do montante da indenização por danos morais nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame, pois o valor da indenização, arbitrado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), não é excessivo nem desproporcional aos danos sofridos
. 4. Agravo interno ao qual se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1139785/MS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 24/05/2018)

Noutro giro, quanto ao pedido de condenação das rés por litigância de má-fé formulado pelo apelado, não vislumbro a presença de dolo processual. A resistência das rés, materializada na interposição dos recursos, constitui exercício regular do direito à ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição, razão pela qual rejeito o pleito sancionatório.

Ante o exposto, conheço das apelações e NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter incólume a r. sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 15% para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, a serem suportados solidariamente pelas rés.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)